Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-41.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-41.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ADRIANO AFONSO DE BARROS - CPF: 076.149.871-01 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANDO EXPRESSAMENTE EXIGIDA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige, quando intimada a parte, a apresentação tempestiva de documentação comprobatória da hipossuficiência financeira.

2.

A simples declaração de pobreza não vincula o juiz quando houver indícios razoáveis que indiquem condição econômica diversa.

3.

A perda do prazo para apresentar prova exigida pelo juízo acarreta preclusão, não sendo possível supri-la via mandado de segurança.

4.

Não há direito líquido e certo quando a parte não comprova, no momento processual adequado, os requisitos legais para a concessão do benefício.

5.

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

ADRIANO AFONSO DE BARROS
interpõe agravo interno (Id 291727382), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja concedida a segurança pleiteada na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025